Tribunal: TJMT
Processo: 1022789-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022789-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO - CPF: 991.260.951-49 (APELADO), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS ORAIS EXPRESSAMENTE REQUERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, sem permitir a produção de prova oral requerida pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral solicitada, configura cerceamento de defesa em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que a parte ré requereu expressamente a produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal e testemunhas, não poderia o magistrado julgar procedente a demanda sob o fundamento de ausência de provas.
4. A ausência de oportunidade para a produção das provas implica cerceamento de defesa e nulidade da sentença, impondo-se a reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução com a realização da prova oral requerida.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado indefere, sem fundamentação suficiente, a produção de prova oral expressamente requerida pela parte, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, registrada sob o no
1022789-40.2018.8.11.0041
, ajuizada por
Mário Vinicios Silva Martello
em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, que julgou procedente os pedidos iniciais.A recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa eis que a perícia requerida pelas partes é medida pertinente e necessária para o deslinde do feito, pois há dúvidas quanto aos valores pleiteados.

A parte apelante aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sustentando que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao não permitir a produção de provas exaustivamente requeridas.

Afirma que a via processual adotada é inadequada para a solução da controvérsia, que demanda uma reanálise do caso. Postula, assim, a anulação da sentença de primeiro grau com a reabertura da fase instrutória.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com a declaração de nulidade da sentença, de forma sucessiva pugna para que o recurso seja julgado e que, ao final, seja provido para que a r. sentença seja reformada em sua totalidade, julgando a ação totalmente improcedente.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte apelante aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sustentando que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao não permitir a produção de provas exaustivamente requeridas.

Da análise dos autos verifico que o magistrado de origem determinou a intimação das partes para que especificassem as provas a serem produzidas.

A parte requerida, ora Apelante, se manifestou nos autos e pugnou pela realização de perícia, depoimento pessoal do autor e pela produção de prova testemunhal. (Id. 285796676)

O juízo de origem proferiu despacho saneador no qual determinou a realização da perícia e nada falou acerca das outras provas (Id. 285796683).

A produção da prova pericial foi posteriormente revogada (Id. 285796694) e a parte recorrente não interpôs o competente recurso, logo, não há como considerar que a não produção da prova pericial implique em cerceamento de defesa.

Entretanto tenho que o cerceamento de defesa decorre da não produção da prova oral, consistente no depoimento da parte autora e na oitiva de testemunhas. Explico:

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC, por entender que o processo está pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos.

[...]

Ademais, o conjunto probatório dos autos demonstra a efetiva prestação dos serviços médicos, de modo que ao réu incumbe a satisfação da devida contraprestação pecuniária;
mas a ré não trouxe aos autos quaisquer provas aptas a elidir a legitimidade dos aludidos documentos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia
(CPC, art. 373, II).

[...]” (Id. 285796702; pág. 2-3)

Ora, é nítida a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem não oportunizou a produção da prova oral expressamente requerida e julgou parcialmente procedente o feito com fundamento de que a parte ré não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, equivocou-se a magistrada “a quo” ao julgar esta ação sem permitir a produção da prova requerida, eis que havia o pedido específico de produção de prova oral.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora
, quando não lhe foi oportunizada a produção,
mormente quando há pedido específico
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Sendo acolhida a arguição de cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença a fim de que seja retomada a instrução do ponto em que finalizou prematuramente, determinando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, para a formação da convicção do nobre magistrado.” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (negritei e sublinhei)

Sobre a questão já me pronunciei:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO. PROVA NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já quando o pedido é realizado por uma das partes e não rebatido pela parte adversa.

2.
É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido. (N.U 1004233-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
e
ANULO A SENTENÇA,
para
DETERMINAR
o retorno do feito à vara de origem para que seja oportunizada a produção da prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora e na oitiva de testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025